Tribunal: STF
Processo: ARE 1304276
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Mogi das Cruzes/SP e Outro(a/s) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arts. 3º-A, 3º-B e 3º- D , da Lei nº 4.812 de 22 de setembro de 1998, que foram acrescidos pela Lei nº 5.737, de 15 de dezembro de 2004, do Município de Mogi das Cruzes, que estende aos policiais civis a Gratificação Especial que trata a Lei nº 3.854, de março de 1992 – Generalidade na concessão da gratificação - Inconstitucionalidade reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da constituição estadual – Ação procedente.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º; 18; 29, caput; 30; e 37, V e X, todos da CF. A parte recorrente solicita a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso e defende a constitucionalidade dos dispositivos declarados inconstitucionais pelo Tribunal de origem, sob o fundamento, em síntese, de que é de competência do município legislar sobre assuntos de interesses locais.
    O recurso não merece acolhida. Isso porque o Tribunal de origem, em suas razões de decidir, entendeu pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados por estes concederem vantagens pecuniárias a servidores públicos de forma genérica, sem especificar em quais situações a qualidade do serviço prestado e a produtividade autorizariam a percepção do benefício. Para tanto, utilizou em sua fundamentação o art. 128 da Constituição estadual paulista, dispositivo que não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Nesse sentido: RE 596.108-AgR e ARE 740.655-AgR, ambos Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 918.362-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Prefeito do Município de Mogi das Cruzes/SP e Outro (a/s). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator